Tribunal: TJES
Processo: 5017926-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017926-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA RAYMUNDO DA FONSECA E CASTRO e outros

APELADO: BANCO HONDA S/A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. COBRANÇAS LÍCITAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, em ação revisional de contrato ajuizada por Erika Raymundo da Fonseca e Castro de Jesus em face do Banco Honda S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando a revisão do pacto e a restituição em dobro do valor cobrado (R$ 900,64), com correção pela taxa Selic. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca na proporção de 1/3 para o réu e 2/3 para a autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato no financiamento celebrado entre as partes; (ii) estabelecer a validade da tarifa de cadastro cobrada pela instituição financeira; (iii) determinar a legalidade da contratação do seguro proteção financeira e a eventual ocorrência de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato celebrado entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.
4. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme decidido no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). No caso concreto, houve o registro do gravame no documento do veículo e o valor de R$ 450,32 não se mostra desproporcional, afastando-se a alegação de abusividade.
5. A tarifa de cadastro é considerada legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, nos termos do Tema 620/STJ e da Resolução CMN nº 3.919/2010. Não havendo prova de relação contratual anterior entre as partes, sua cobrança é válida.
6. A contratação do seguro proteção financeira não configura venda casada quando há apólice própria assinada, com informações claras sobre a adesão. Conforme o Tema 972/STJ, a contratação é lícita se demonstrada a voluntariedade do consumidor e ausência de imposição. No caso, a existência de apólice individual assinada pela autora comprova a legalidade da contratação.
7. Diante da regularidade das cobranças e da validade das cláusulas contratuais, impõe-se a reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade dos encargos e afastar a condenação à restituição em dobro de valores.
8.Considerando a improcedência total dos pedidos, a autora deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Honda S/A provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva. 2. A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e prevista em norma da autoridade monetária. 3. A contratação de seguro proteção financeira é lícita quando realizada mediante apólice individual assinada pelo consumidor, não configurando venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019; TJES, Apelação Cível 024140241233, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.10.2019; TJES, Agravo de Instrumento 011199002087, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Banco Honda S.A e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Erika Raymundo da Fonseca e Castro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017926-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA RAYMUNDO DA FONSECA E CASTRO, BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) APELANTE: LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - SP97367-A
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
APELADO: BANCO HONDA S/A., ERIKA RAYMUNDO DA FONSECA E CASTRO
Advogado do(a) APELADO: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
Advogado do(a) APELADO: LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - SP97367-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelações cíveis interpostas em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por Erika Raymundo da Fonseca e Castro de Jesus em face do Banco Honda S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer a abusividade na cobrança da taxa de registro do contrato, determinando a revisão do pacto e a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, no valor de R$ 900,64 (novecentos reais e sessenta e quatro centavos), corrigido pela taxa Selic, observada a sucumbência recíproca na proporção de 1/3 (um terço) para o requerido e 2/3 (dois terços) para a autora.

De início, não obstante o alegado pela instituição financeira em sede de contrarrazões (ID. 16300948), destaco que a gratuidade da justiça deferida ao consumidor deve ser mantida, tendo em vista que o banco não traz provas que afastem a presunção de veracidade da declaração da autora de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, nem demonstra a alteração de sua situação econômica, que inclusive apresentou cópias de sua declaração de imposto de renda.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise do mérito, consignando, desde logo, que as apelações interpostas tratam da legalidade da cobrança de tarifas bancárias e da forma de restituição dos valores indevidamente pagos, razão pela qual serão examinadas de forma conjunta, por se encontrarem suficientemente relacionadas entre si e derivarem do mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Inicialmente, cabe esclarecer que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA n.º 958
nos seguintes termos:

TEMA n.º 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, em relação à cobrança de registro de contrato, entendo que tal encargo tem o objetivo de impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta. Sendo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser feito com base em norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução n.º 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado. Nesse sentido, no contrato de financiamento consta que o bem foi alienado à instituição financeira, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço de registro.

Além disso, o valor de R$ 450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) não onera excessivamente a parte autora.

Segue julgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.
(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Assim, reconhece-se a legalidade da tarifa de registro de contrato, afastando-se a condenação imposta à instituição financeira e, por conseguinte, julgando improcedente o pedido revisional formulado pela autora quanto a esse ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO

No que pertine à “tarifa de cadastro”, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

No referido julgamento restou fixou a tese no TEMA n.º 620 com o seguinte teor:

“
[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo qualquer elemento de prova de que a autora já possuía relacionamento com a referida instituição financeira, deve ser reputada cabível a sua cobrança, sendo irretocável a sentença quanto a este ponto.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA

Acerca da ilegalidade na contratação de seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude deve ser realizada em cada caso concreto, e reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque a ausência de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA n.º 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso dos autos, não há que se falar em venda casada, especialmente porque foi assinado apólice com várias informações acerca da contratação do serviço (ID 16300368), refletindo assim uma faculdade do devedor referente à escolha do seguro, não havendo elementos que conduzam na ideia de que foi compelida à contratação.

Raciocínio similar encontra amparo em aresto desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, podendo ser interposto contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, nos termos do inc. II do referido dispositivo. No caso dos autos, o Recurso ora manejado busca reformar Sentença parcial de mérito, ou seja, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e, assim, a sua interposição mostra-se em consonância com o regramento processual. Sendo assim, não merece abrigo a preliminar arguida, de não cabimento do Recurso.
2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.
3. In casu , vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrent
e. 4 . Quanto à cobrança de capitalização premiável, vê-se o termo de adesão ao título em questão, também devidamente subscrito pelo Agravante, contento informações claras em todas as suas cláusulas, incluindo o valor a ser cobrado. Sendo assim, o contrato atende às disposições do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 6º, inc. III, traz como direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 5. A jurisprudência deste Sodalício é assertiva em repelir alegação de não conhecimento do negócio, ou de detalhes dele, quando se mostram claras as informações no contrato assinado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002087, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020) (grifei)

Dessa forma, não há elementos que demonstrem a imposição da contratação do seguro, tampouco a prática de venda casada. Restando comprovada a ciência da autora acerca das condições do seguro e sua adesão voluntária mediante assinatura de apólice específica, reconhece-se a licitude da cobrança, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Superada a análise dos encargos questionados, constata-se que todas as cobranças realizadas decorreram de cláusulas contratuais válidas, amparadas por normas regulamentares e pela jurisprudência consolidada, não se verificando qualquer indício de abusividade, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva.

Inexistindo cobrança indevida, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação da instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 900,64 (novecentos reais e sessenta e quatro centavos), reconhecendo-se, em consequência, a validade integral do contrato firmado entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco Honda S/A para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato, afastando, por conseguinte, a condenação à restituição em dobro do valor de R$ 900,64 (novecentos reais e sessenta e quatro centavos) e julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por Erika Raymundo da Fonseca e Castro de Jesus.

Em razão da total improcedência dos pedidos autorais, altero o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.